Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0713331-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: E. L. D. M. PACIENTE: A. L. C. COATOR: JUIZO DA 1a VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS - DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por E. L. D. M. em favor de A. L. C., ao fundamento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, por ato do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que determinou a prisão civil do ora paciente, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação alimentar (processo n. 0701292-83.2019.8.07.0020). O impetrante, em apertada síntese, reconhece que a obrigação é incontestável, bem como a inadimplência do paciente, contudo, argumenta que o alimentante se encontra desempregado, justificando que trabalhava juntamente com seu genitor em uma empresa de instalação e manutenção de ar condicionado, mas que, com o assolamento da crise econômica, deixou de exercer sua principal atividade. Relata que, sem qualquer possibilidade de pagamento das dívidas que se avolumaram, o paciente permaneceu inadimplente, tendo sido decretada a sua prisão civil em fevereiro de 2020, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Em razão da pandemia de Covid-19, o mandado foi recolhido, sendo que, com a recente retomada da possibilidade de prisão civil, a autoridade coatora decretou novamente sua prisão, dessa vez, com prazo de dois meses, de modo que o paciente se encontra encarcerado desde o dia 06 de abril de 2022. Discorre acerca das circunstâncias que culminaram na situação de desemprego do paciente, especialmente os fatos advindos em razão da pandemia de Covid-19, arguindo que “(...) a prisão do PACIENTE involuntário e escusável de pensão alimentícia é considerada ilegal. Vislumbra-se, claramente no caso em exame, que o PACIENTE está inadimplente involuntariamente com a integralidade dos alimentos, diante das sérias privações de ordem econômica pela qual está passando”. Por entender que comprovou os requisitos que autorizam a medida (fumus boni juris e periculum in mora), requer a concessão liminar da ordem, para cessar o constrangimento ilegal com a revogação da prisão civil imposta ao paciente, tornando-a definitiva após regular processamento. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ademais, na estreita via do habeas corpus, a análise da medida limita-se à apreciação da legalidade ou não da prisão, não sendo o instrumento processual adequado para discutir eventual pedido de revisão ou liberação do encargo imposto por sentença transitada em julgado e ora em fase de execução. Observo, ainda, que todos os fatos e argumentos arrazoados no presente writ foram expostos perante a autoridade coatora, encontrando-se pendente de análise por aquele juízo, que aguarda manifestação da parte exequente, bem como do Ministério Público, conforme se verifica no despacho de id 122353451 (autos principais). Pois bem. A prisão civil, como meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e é providência, há muito, reconhecida como legítima inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de medida excepcional, que exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil. Nas palavras do professor Daniel Amorim Assumpção Neves, em comentários ao citado artigo, “não havendo pagamento, não se justificando o executado, ou, ainda, não convencendo o juiz de suas justificativas, deverá ser determinada sua prisão civil, como meio de pressão psicológica para que este realize o pagamento. (...) Essa prisão não tem cunho satisfativo tampouco punitivo, sendo apenas um mecanismo de pressão sobre a vontade do devedor, de forma que, mesmo preso, o executado continua a ser devedor (art. 528, §5o, do Novo CPC). Justamente por se apenas mecanismo de pressão, com o pagamento do devedor será imediatamente suspenso o cumprimento da ordem de prisão (salvo conduto) ou, já tendo sido o executado preso, será imediatamente libertado, por meio de alvará de soltura (art. 528, §6o, do Novo CPC)”. [Novo Código de Processo Civil comentado – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 928] Na presente hipótese, a fim de melhor sintetizar o histórico dos fatos que culminaram na prisão civil do alimentante, transcrevo parte da certidão de id 117433723 expedida nos autos principais - processo n. 0701292-83.2019.8.07.0020: (...) tramita neste Juízo o processo eletrônico no 0701292- 83.2019.8.07.0020, em que figuram como partes H. D. L. C - CPF/CNPJ: xxx.xxx.xxx-xx (EXEQUENTE) e A. L. C. - CPF: xxx.xxx.xxx-xx (EXECUTADO), tendo como valor o débito a quantia de R$ 19.122,48, atualizado em 21/02/2022 conforme ID 116310625. CERTIFICA, ainda, que a decisão inicial que determinou a intimação para pagamento espontâneo do débito, ID30399005, teve seu decurso de prazo sem o devido pagamento voluntário em 03/04/2019, data da PRECLUSÃO. Após a tramitação, nova Decisão para pagamento em 111843734 (ID 108497327), com decurso do prazo sem o pagamento voluntário em 31/01/2022, motivo pelo qual foi decretada a prisão civil do devedor. A presente certidão é expedida para fins de efetivação de protesto, na forma do art. 517 do CPC. (...). Como se vê, no caso em análise, neste primeiro exame, verifica-se a legalidade da prisão, diante da presença dos requisitos que autorizam a medida. Com efeito, a prisão civil foi requerida pela parte credora, que comprovou a inadimplência, encontrando-se o executado em débito da quantia, atualizada em 21/02/2022, no valor de R$ 19.122,48 (dezenove mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos). Por outro lado, o paciente, antes mesmo do surgimento da pandemia da Covid-19, período em que, inegavelmente, auferia alguma renda, de acordo com seu próprio relato, por meio da empresa de instalação e manutenção de ar condicionado que mantinha com seu genitor, já se encontrava inadimplente, situação que se agravou com a pandemia, mas que, à luz da legislação que rege a matéria, não o exime do seu dever alimentício. Este Tribunal já decidiu que “O desemprego formal, quando não retira do alimentante a capacidade de trabalho nem o priva do exercício do seu ofício, não se qualifica juridicamente como "impossibilidade absoluta" de adimplemento do dever alimentício, única justificativa processualmente hábil a impedir o uso do instrumento da prisão civil, consoante a inteligência do artigo 528, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1340771, 07475221520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, as alegações ora trazidas pelo impetrante devem ser objeto de ação própria revisional e exoneratória de alimentos, não comportando apreciação em sede de execução, muito menos pela via estreita do habeas corpus, cuja análise cinge-se à legalidade do decreto prisional, que, na hipótese, encontra-se adequadamente fundamentado. Sobre o tema, colhe-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MODIFICAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. TEMA A SER ABORDADO EM AÇÃO REVISIONAL E EXONERATÓRIA DE ALIMENTOS, NÃO EM EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NÃO AFASTA POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CORRE NO INTERESSE DO CREDOR. MAIORIDADE DO ALIMENTADO, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SÚMULA No 358 DO STF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. A modificação da capacidade financeira do devedor de alimentos envolve discussão a respeito do binômio necessidade/possibilidade, tema a ser abordado em ação exoneratória ou revisional de alimentos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não em execução de alimentos. 3.1. A jurisprudência do STJ já proclamou que não é possível, em regra, a discussão sobre a necessidade ou não dos alimentos devidos no âmbito da execução, procedimento que deve ser célere e cujo escopo de sua deflagração é justamente a indispensabilidade de tais alimentos (HC no 413.344/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe de 7/6/2018). 4. É pacífico, no âmbito desta eg. Corte Superior, o entendimento de que o pagamento parcial do débito alimentar não é suficiente para afastar a ordem de prisão civil, pois, nos termos da Súmula no 309 do STJ, somente o pagamento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se vencerem no curso da ação é que pode fazê-lo. Precedentes. 5. A dívida que autoriza o ajuizamento de execução pelo rito da coação pessoal deve ser presente, sendo, dessa forma, consideradas as referentes ao trimestre anterior ao ajuizamento da execução. Assim, ainda que a ação tenha se alongado no tempo, a execução continua a se referir àquelas parcelas que ao tempo do ajuizamento eram atuais e às que foram se vencendo (REsp no 1.219.522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 21/10/2015). 5.1. Inexistência de dúvidas quanto a atualidade da dívida alimentar para justificar o rito adotado pelos credores, pois o parâmetro foi a data do ajuizamento da execução (novembro de 2015), ressaltando que a passagem do tempo, por obra exclusiva da procrastinação do executado em honrar integralmente com a obrigação assumida em relação a seus filhos, que eram menores à época, não tornam pretéritas tais parcelas, bem como justificam a manutenção do procedimento escolhido. 6. (...) 9. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1856976/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Portanto, sendo devedor da verba alimentar e não apresentando justificativa plausível para o inadimplemento, não se pode falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, porque, como já registrado, a resistência injustificada em pagar os alimentos devidos conduz à decretação da prisão do devedor, como meio de compeli-lo a cumprir a obrigação, cuja natureza, essencial para a sobrevivência do credor, justifica a medida extrema. Registre-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista